Tribunal: STF
Processo: MS 39830
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por A.F.L. contra acórdão prolatado pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos da Revisão Disciplinar n. 0005303-87.2021.2.00.0000.



    Por meio deste writ, o impetrante busca sustar parcialmente os efeitos da decisão proferida pelo Conselho, que (i) determinou o afastamento cautelar do magistrado de suas funções jurisdicionais no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo; e (ii) instaurou processo administrativo disciplinar em seu desfavor.



    Alega, em síntese, que houve violações ao devido processo legal, nos seguintes termos:



    a) Inadmissibilidade da Revisão Disciplinar: pretensão meramente recursal por parte do CNJ; 



    b) Correção da decisão de arquivamento da Reclamação Disciplinar n. 0005351-23.2021.8.08.0000: vedação à denúncia anônima, nulidades processuais reconhecidas na origem e violação às prerrogativas da magistratura;



    c) Nulidades procedimentais que fundamentaram a decisão de arquivamento pelo TJES. Prestígio à competência concorrente entre o CNJ e as Corregedorias-Gerais Estaduais etc. (doc. 1, p. 10-11)



    Sustenta, ainda, injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado:



    a) ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados ao impetrante e seu afastamento cautelar, sem fundamentação específica e fundamentada, pelo CNJ – há votos divergentes no acórdão do CNJ na Revisão Disciplinar n. 5303-87.2021 que aponta claramente que “a apuração dos fatos teve início há mais de quatro anos”; 



    b) “Não há notícia de eventual tentativa de interferência ou embaraço das investigações” – a decisão do CNJ extrapolou os limites da razoabilidade e proporcionalidade com o afastamento cautelar, sem fundamentação específica, em flagrante violação ao artigo 93, inciso IX e X, da Constituição Federal de 1988; 



    c) inexistência de elementos suficientes para suportar a conclusão de que a permanência do impetrante em suas funções judicantes poderá colocar em risco, ou interferir, o curso normal da instrução do PAD, ou, tampouco, trazer qualquer embaraço ao exercício do poder disciplinar do CNJ; 



    d) Inobservância por parte do CNJ dos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, e necessidade de concessão da segurança ora pleiteada para adequação da medida de afastamento cautelar aplicado com sua imediata revogação; 



    e) Afastamento do exercício de suas funções judicantes e administrativas que implica uma ordem de afastamento por tempo indeterminado – cuja duração e permanência são imprevisíveis – convertendo-se em verdadeira antecipação de pena, em flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência previso no artigo 5º, LVII, da CF/88. (doc. 1, p. 11-12)



    Requer, ao fim:



    a) A concessão da medida liminar inaudita altera pars com antecipação da tutela de urgência (CPC/15, artigo 300 e segs. c/c art. 7º, III, da Lei 12.016/2009), para que seja imediatamente suspensa a eficácia do venerando acórdão proferido pelo eg. Conselho Nacional de Justiça na Revisão Disciplinar n. 0005303- 87.2021.2.00.0000, no tocante ao seu afastamento cautelar, determinando-se o imediato retorno do Impetrante às suas funções jurisdicionais e administrativas;



    (...)



    f) Ao final, quanto ao mérito, que seja confirmada a medida liminar inaudita altera pars com tutela antecipada com a concessão definitiva da segurança ora pleiteada, a fim de permitir que o impetrante permaneça em definitivo em seu cargo de Juiz de Direito vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo; (doc. 1, p. 37-38)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a decadência da impetração, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    De acordo com o art. 23, da Lei Federal n. 12.016/2009, o direto de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.



    No presente caso, o ato impugnado consiste em Acórdão do Conselho Nacional de Justiça, prolatado nos autos da Revisão Disciplinar n. 0005303-87.2021.2.00.0000. Segundo apontado pelo próprio impetrante, o julgamento do feito ocorreu em 12/3/2024 e “no dia 21 de março de 2024 foi disponibilizado no sistema PJe do CNJ, bem como no Diário de Justiça Eletrônico” (doc. 1, p. 2). 



    A partir da precitada data (21/3/2024), iniciou, portanto, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, que se encerrou no dia 19/7/2024. 



    Este writ, todavia, foi impetrado apenas em 31/7/2024, nos termos do recibo de petição eletrônica juntado ao autos (doc. 8), quando já decorrido o prazo de 120 dias previsto na lei.



    Para sustentar a tempestividade do mandado de segurança, o impetrante argumenta que o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos prazos processuais de 2 a 31 de julho de 2024, nos termos da Portaria GDG n. 124, de 20/6/2024. Confira-se:



    O artigo 2º da Portaria STF GDG n. 124 dispõe que “os prazos que se iniciam ou se encerram nesse período ficam automaticamente prorrogados para o dia 1º de agosto subsequente (quinta-feira), nos termos do art. 224, § 1º, da Lei 13.105/2015”. 



    Tempestivo o presente mandado de segurança, pois está sendo protocolado / distribuído antes do primeiro dia útil após o recesso de julho de 2024 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual, Excelência, pugna inicialmente pelo seu regular processamento e conhecimento. (doc. 1, p. 2-3)



    Em outros termos, o impetrante buscar afastar a decadência da impetração, com base na suspensão dos prazos processuais no mês de julho de 2024.



    No entanto, o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei Federal n. 12.016/2009 tem natureza decadencial, não admitindo suspensão ou interrupção. Exatamente por não constituir prazo processual, não se lhe aplica a contagem em dias úteis, nem incidem, em seu favor, hipóteses de suspensão e interrupção.



    Trata-se de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a natureza decadencial do aludido prazo e a não incidência de hipóteses de suspensão ou interrupção:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. 1. A alteração promovida na sistemática de contagem de prazos, os quais passaram a ser computados em dias úteis, diz respeito tão somente aos prazos processuais, conforme dispõe o parágrafo único do art. 219 do Código de Processo Civil de 2015. 2. O prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração de mandado de segurança na forma do art. 23 da Lei n. 12.016/2009 tem natureza decadencial, não sendo admitida a suspensão ou interrupção. 3. Agravo interno desprovido. (MS 38772 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7/3/2023; grifei)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOTORA DE JUSTIÇA ESTADUAL. CNMP. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. LITISPENDÊNCIA. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A reprodução de ação ainda em curso configura, nos termos do art. 337, § 3º, do Código de Processo Civil, litispendência, o que implica o indeferimento da inicial sem julgamento de mérito. 2. In casu, a impetrante já ajuizou mandado de segurança com o objetivo de desconstituir precisamente a decisão proferida no processo 1.00443/2015-76 que lhe aplicou a penalidade de advertência. 3. O novo Código de Processo Civil, ao alterar a sistemática da contagem de prazos, estipulando o cômputo somente dos dias úteis, o fez única e exclusivamente em relação aos prazos processuais, nos termos do parágrafo único do artigo 219. 4. Não se tratando de prazo processual, descabe cogitar a incidência do art. 219 do CPC ao prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias estabelecido para a impetração do mandado de segurança (art. 23 da Lei 12.016/09). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 34941 AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5/12/2017; grifei)



    Note-se que essa compreensão vem sendo adotada nesta Suprema Corte desde a vigência da Lei anterior disciplinadora do mandado de segurança, a Lei n. 1.533/51, a qual também previa o mesmo prazo decadencial, replicado na Lei n. 12.016/2009. Nessa linha, cito os seguintes julgados:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS OMISSIVOS E COMISSIVOS. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. ART. 18 DA LEI N. 1.533/51. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em se tratando de relação jurídica de caráter continuado, o prazo para impetrar mandado de segurança renova-se a cada omissão da Administração Pública. Tratando-se de ato comissivo, o prazo de 120 dias para a impetração conta-se a partir do momento em que consumado. Precedentes [MS 25.136, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, DJ de 6.5.05 e RMS n. 24.534, Redator para o acórdão o Ministro JOAQUIM BARBOSA, DJ de 28.5.04]. 2. A decadência não admite suspensão ou interrupção. Precedente [AgR-MS n. 25.816, de que fui relator, DJ de 4.8.06]. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 26733 AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 30/11/2007; grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ART. 179 DO REGIMENTO INTERNO DO TCU. INTIMAÇÃO DO ATO IMPUGNADO POR CARTA REGISTRADA, INICIADO O PRAZO DO ART. 18 DA LEI N. 1.533/51 DA DATA CONSTANTE DO AVISO DE RECEBIMENTO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O envio de carta registrada com aviso de recebimento está expressamente enumerado entre os meios de comunicação de que dispõe o Tribunal de Contas da União para proceder às suas intimações. 2. O inciso II do art. 179 do Regimento Interno do TCU é claro ao exigir apenas a comprovação da entrega no endereço do destinatário, bastando o aviso de recebimento simples. 3. O prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança conta-se da data constante do aviso de recebimento e não admite suspensão ou interrupção. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 25816 AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 4/8/2006; grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL. Mandado de segurança impetrado no 121. dia da publicação do ato no diário oficial. Decadência. O prazo decadencial de 120 dias para impetrar mandado de segurança, contra ato do Presidente da Republica que demite funcionário público, conta-se do primeiro dia útil seguinte ao da sua publicação no Diário Oficial, não estando sujeito a suspensão ou a interrupção. Art. 18 da Lei n. 1.533, de 31.12.51. Agravo regimental improvido. (MS 21356 AgR/DF, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 18/10/1991; grifei)



    No mesmo sentido, vide as seguintes decisões monocráticas: MS 39628/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24/5/2024; MS 38841/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/3/2023; e RMS 38047/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16/11/2022.



    A doutrina especializada afirma, da mesma forma, a natureza decadencial do prazo previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, indicando que este não comporta suspensão ou interrupção:



    O prazo para impetrar mandado de segurança é de 120 dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Este prazo é de decadência do direito à impetração - e, como tal, não se suspende nem se interrompe desde que iniciado. 



    (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD; Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 39. Ed. São Paulo: Malheiros, 2022, p. 68; grifei)



    O direito de requerer mandado de segurança extingue-se decorridos 120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (Lei 12.016/2009, art. 23). Entende-se que tal prazo não é de prescrição, mas de decadência, não se submetendo a motivos de suspensão ou interrupção. 



    (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 20. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 550; grifei)



    Portanto, houve a decadência da impetração no caso vertente, pois a inicial do mandado de segurança foi protocolada após o lapso de 120 dias, sob a tese de que seria tempestivo em virtude da suspensão dos prazos processuais no mês de julho de 2024. 



    Como indicado, o prazo disposto no art. 23 da Lei n. 12.016 não se submete à suspensão, por não constituir prazo processual.



    Posto isso, nego seguimento ao mandado de segurança, tendo em vista a decadência da impetração, nos termos do art. 10 da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator